Tribunal: STF
Processo: HC 62204
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-10-23
Data de publicação: 1984-10-23

Ementa:
- PRISÃO ALBERGUE. INCIDENTE DA EXECUÇÃO SOBRE O QUAL O TRIBUNAL
IMPETRADO NÃO SE MANIFESTOU. IMPOSSIVEL SEU CONHECIMENTO PELO STF
(CF ART-119, I, "H"). INJUSTIÇA DA CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
A VIA SUMARISSIMA DO "WRIT" NÃO COMPORTA EXAME APROFUNDADO DA PROVA,
NECESSARIO PARA A SOLUÇÃO DA QUESTÃO. PRECEDENTES DO STF.
CONHECIMENTO EM PARTE E INDEFERIMENTO DO PEDIDO.